Tribunal: TJDFT
Processo: 0703276-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Processo : 0703276-68.2020.8.07.0020 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator